Tribunal: TJMT
Processo: 1006871-22.2018.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006871-22.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO - CPF: 214.086.611-87 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (EMBARGADO), PROTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 07.853.861/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLY DOS REIS - CPF: 268.715.991-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ARARAS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 04.280.732/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), ALFREU PINTO FERREIRA - CPF: 168.597.231-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - RONDONÓPOLIS (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO

– AÇÃO CIVIL PUBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECRETAÇÃO A INDISPONIBILIDADE DE BENS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Inexistindo vícios no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO
contra acórdão proferido no
Recurso de Agravo de Instrumento – id. 3156695
que, por unanimidade,
desproveu o recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão interlocutória
.

Em suas razões recursais
(id. 83636462)
, a parte embargante sustenta que o acórdão incide em omissão, tendo em vista que as teses expostas no recurso de agravo de instrumento não foram integralmente apreciadas.

Ao final, requer o seu acolhimento e provimento do presente Embargos de Declaração, para fins de suprir a omissão.

Apresentada contrarrazões pelo Embargado
(id. 83953992).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no
Recurso de Agravo de Instrumento – id. 3156695
que, por unanimidade,
desproveu o recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão interlocutória
.

Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no
decisum
, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Destaco que os embargos de declaração só se prestam a
sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material
porventura existente no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação,
não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

A obscuridade
se dá, quando o juiz ao proferir o
decisum
não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes.

A contradição
se pauta em conclusões ou afirmações, constantes no
decisum,
que se mostram, entre si, inconciliáveis.

No que tange
a omissão
, compete ao magistrado resolver todas as questões suscitadas pelas partes, dando-lhes solução.

Já o
erro material
, consiste em equívoco ou inexatidão de cálculo, os quais são facilmente perceptíveis, não correspondendo à intenção do magistrado ao que constou na decisão judicial.

Partindo dessas premissas, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia
,
tenho que nenhuma das hipóteses se aplica ao presente caso.

Conforme se extrai do voto prolator do v. acórdão, a matéria foi enfrentada e debatida, como se vê:

“(...)No caso concreto, entendo que o pedido ministerial deve ser atendido, tornando-se
indisponível os bens dos requeridos
, posto que as provas acarreada aos autos são seguras, em cognição sumária, para
indicar a possível existência de improbidade administrativa, com o enriquecimento ilícito e dano ao erário público.
Vejamos:

Narra o requerente que o Inquérito Civil, instaurado através da Portaria no 002/2012 – SIMP no 000647-010/2012, para apurar possível fraude no processo licitatório Pregão Presencial no 01/2012, precisamente lote 02, relativo à contratação de serviço de segurança para o Carnaval “Rondonfolia 2012”, em que foram participantes os requeridos Araras Construções e Serviços Ltda., representada por Alfreu Pinto Ferreira e Protec Serviços Terceirizados Ltda., representada por Marly dos Reis, em que houve simulação,
com consentimento do requerido José Carlos Junqueira de Araújo, na condição de Prefeito Municipal.

Descreve que, apurado pelo referido Inquérito Civil, a ação ímproba dos requeridos se deu pelo fato de que a disputa no processo licitatório, entre as empresas requeridas, ocorreu de forma simulada,
posto que os requeridos Marly e Alfreu, há época dos fatos conviviam em união estável e que as empresas eram administradas conjuntamente, apesar de constar no contrato social a pessoa de Aribaldo Ribeiro de Oliveira e, posteriormente adquirida pela requerida Marly e repassada ao seu filho Walisson Ferreira dos Reis e sua irmã Vera Lucia dos Reis. (...)”.

Ora, destaco novamente,
“Ao apreciar o pleito da tutela de urgência, o Juízo a quo deferiu-o, por entender que estão presentes os requisitos processuais, especialmente, a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”.

Acrescento a isso, que a indisponibilidade de bens se trata de típica providência cautelar para que se assegure resultado prático do processo, contra o agente público infrator. Bem como, que sua maior utilidade é a de assegurar bens dos infratores para garantir a efetividade do provimento judicial e impedir o risco de dilapidação do patrimônio.

Logo, o acórdão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram
ao desprovimento do recurso
, quanto da indisponibilidade de bens.

Destaco que ficou estabelecido que a indisponibilidade dos bens, ficará limitado ao valor do dano ao erário, conforme valor dado na inicial de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais).

Portanto, não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma clara, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO ANULTÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO COM CARÁTER INFRINGENTE – ARGUMENTOS QUE REVELAM INCONFORMISMO COM O QUE FICOU DECIDIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão, eis que não constitui meio hábil para reforma do julgado.

2. Embargos de declaração que não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

3. Inexistente omissão a ser sanada pelos aclaratórios, estes devem ser rejeitados.

(N.U 1008822-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

Desse modo, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida.

Dessarte, não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021